Tribunal: TJSP
Processo: 2275618-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275618-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são agravantes
MIGUEL CABRERA PARRA SOARES e THIAGO CABRERA PARRA SOARES, é
agravado RENATO FURLANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275618-69.2019.8.26.0000 -Voto no 36.858
2
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: MIGUEL CABRERA PARRA SOARES e THIAGO CABRERA
PARRA SOARES (autores)
AGRAVADA: RENATO FURLANETTI (réu)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
LEONARDO
MAZZILLI
MARCONDES
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Acidente
de
trânsito.
Abordagem reparatória. Pleito para concessão de tutela de
urgência, visando o pagamento de pensão mensal. Melhor
esclarecimento de circunstâncias, recomendando aguardar o
contraditório. Recurso dos autores. Desprovimento.
VOTO No 36.858
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autores, em demanda reparatória
(acidente de trânsito), renovam argumentos, à busca de tutela de urgência
(disciplina de pensão mensal, por morte do respectivo genitor).
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
67).
Informações da instância da causa, a fls. 72/73.
Contraminuta, com documentos, a fls. 77/105.
Manifestação dos agravantes, a fls. 110/118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275618-69.2019.8.26.0000 -Voto no 36.858
3
FUNDAMENTAÇÃO
Melhor percepção de circunstâncias, à consideração de
ocorrência de trânsito, com evento morte, e, especialmente, com vistas à
pretendida concessão de tutela de urgência, a antecipar pagamento de pensão, a
título de alimentos provisórios, há que aguardar maior aporte de dados, com o
contraditório, na instância da causa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator